Tribunal: TJES
Processo: 5004082-83.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004082-83.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BERTHOLDI MUCELINI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004082-83.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
THIAGO BERTHOLDI MUCELINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO DE 14 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O autor alega que, em viagem de Aracaju/SE para Vitória/ES, teve seu voo cancelado após o embarque por problemas técnicos, permanecendo 14 horas sem assistência material adequada (alimentação e hospedagem) e chegando ao destino com atraso que comprometeu seu descanso antes da jornada de trabalho. A recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada (excludente de responsabilidade) e pleiteia a reforma da sentença ou redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF se aplica ao caso de cancelamento por manutenção técnica; (ii) saber se a necessidade de manutenção não programada caracteriza fortuito externo capaz de excluir o dever de indenizar; e (iii) verificar se o atraso de 14 horas aliado à falha na assistência material configura dano moral passível de compensação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, aplica-se o distinguishing quanto ao Tema 1.417 do STF. A suspensão nacional ali determinada, conforme esclarecido pelo Ministro Dias Toffoli, restringe-se a casos de fortuito externo ou força maior. Na hipótese dos autos, o cancelamento decorreu de manutenção técnica, o que configura fortuito interno, afastando a necessidade de sobrestamento.

4. No mérito, a manutenção não programada não exime a transportadora. Por ser risco inerente à atividade (fortuito interno), a falha técnica deve ser suportada pela empresa, não pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Subsiste, portanto, o dever de indenizar, especialmente diante do descumprimento das obrigações de assistência previstas na Resolução nº 400 da ANAC para atrasos superiores a 4 horas.

5. O conjunto probatório confirma que o autor aguardou por horas sem suporte de alimentação ou hospedagem, sendo realocado apenas para o dia seguinte. A recorrente não comprovou a entrega de vouchers ou hotel, ônus que lhe competia. O descaso na prestação de informações e a espera extenuante em filas desorganizadas revelam falha grave na execução do serviço.

6. O atraso de 14 horas, que resultou em pernoite no aeroporto e obrigou o passageiro a trabalhar sem repouso básico, extrapola o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano e ao impacto físico sofrido, estando alinhado aos precedentes deste Colegiado. Assim, o montante atende ao caráter punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)